Tribunal: TJPA
Processo: 0004430-32.2015.8.14.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004430-32.2015.8.14.0057

APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA

ADVOGADO DATIVO: JULIA SISCAR SACOMAN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0004430-32.2015.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA

ADVOGADA: DRA. JÚLIA SISCAR SACOMAN OAB/PA 34.471

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. RECURSO DEFENSIVO. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA
. ART. 110, §1º, DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA Nº. 146 DO STF. PENA CONCRETA: RECLUSÃO DE 03 (TRÊS) ANOS E 04 (QUATRO) MESES.
REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA METADE. ART. 115 DO CP.
PRAZO ULTRAPASSADO.

EXTINÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
COM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

MATEUS SILVA SOUZA
pela
PRESCRIÇÃO
, nos termos do art.109, inciso III e art.110, §1º, e art. 115, todos do CP
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0004430-32.2015.8.14.0057

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELANTE: MATEUS SILVA SOUZA

ADVOGADA: DRA. JÚLIA SISCAR SACOMAN OAB/PA 34.471

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATEUS SILVA SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Maria Pará, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida em regime semiaberto, e pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em razão da prática do crime descrito no art. 157, §2º, II e §2º-A, I do CP.

Consta na denúncia (ID nº 18596621 p. 1-3), em resumo, no dia 23/01/2015, por volta das 20h30min, o apelante juntamente com outro nacional não identificado mediante emprego de ameaça e violência, subtrai da vítima Jhonata da Silva de Andrade, seu relógio e aparelho de celular.

Devido aos fatos, o recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 157, §1º e §2º, I e II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº
18596658 P. 1-10
), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 18596672 P. 1-19) pugnando preliminarmente pela extinção de punibilidade do Recorrente, por ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. No mérito, pleiteou sua absolvição por insuficiência probatória.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 18596676 p. 1-5), se manifestando pelo reconhecimento da prescrição punitiva.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do apelo e provimento do mesmo reconhecendo a prescrição retroativa (ID nº 19328324 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Preliminar: Reconhecimento da extinção da pretensão punitiva estatal em razão da prescrição retroativa.

A defesa alega, em sede preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal para o crime ao qual foi condenado (roubo majorado), considerando que o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade conforme o art. 115 do CP.

Observo que
assiste razão
ao apelante.

Analisando o presente feito, observo a ocorrência da prescrição na modalidade retroativa, sendo imperioso reconhecer a extinção da pretensão punitiva do Estado.

Compulsando os autos, verifico que o fato ocorreu em 23/01/2015, tendo a denúncia sido recebida em
08/07/2015
(ID Nº
18596622 P. 1
) e a sentença prolatada em
30/09/2023
(ID nº 118596658).

Sabe-se que o art. 110, § 1º do CPB, disciplina:

“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

Parágrafo primeiro. A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.”

Assim,
com a condenação do réu à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
para o delito de
tráfico de drogas
,
tem-se que
o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso III, do CPB, é de,
12 (doze) anos
.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que o apelante
era menor de 21 (vinte e um) anos
à época do fato (ID nº 18596619 p. 33), nos termos do art. 115 do CP.

Portanto, a sentença fora prolatada para o crime de roubo mais de
06 (seis) anos
após o recebimento da denúncia.

Desta feita, tendo sido ultrapassado o mencionado prazo, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, prescrita está a pretensão punitiva do Estado com relação ao crime cometido pelo apelante.

Diante disso, declaro extinta a punibilidade dos Recorrentes, com fulcro no art. 109, III c/c art. 110, §1º e art. 115, todos do CP.

Assim acolhida a preliminar, resta prejudicado o mérito recursal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o recurso de apelação, para
ACOLHER A PRELIMINAR
de prescrição e
DECLARAR
extinta a punibilidade de
MATEUS SILVA SOUZA
, nos termos da fundamentação acima exposto.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024